Tribunal: TJDFT
Processo: 0760446-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO AUTORIZADAS – FRAUDE– INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA – FORTUITO INTERNO ­– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. É manifesta a legitimidade da instituição financeira como depositária da conta em que ocorreram o crédito referente a restituição de imposto de renda da autora e posterior transferência desses valores para outro banco que a consumidora reputa como indevidos, estando reservado ao mérito o exame quanto à existência de falha na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14, CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

3. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, CF).

4. É dever das instituições financeiras, ao disponibilizar e auferir lucros com a prestação de serviços no mercado de consumo, propiciar mecanismos seguros para a realização das operações bancárias de forma a evitar danos aos usuários do serviço.

5. O surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva adotada pelo CDC pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, a justificar a edição da súmula 479 do STJ a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

6. Nesse viés, a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). A responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

7. Logo, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo Banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).

8. Nessa perspectiva, cumpre ao consumidor provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança), ficando o fornecedor com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste a sua responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.

9. Ao contrário do afirmado pelo recorrente não restou comprovado que a autora forneceu seus dados para a abertura de conta junto ao segundo requerido e tampouco que disponibilizou sua senha para a realização das transações bancárias. Tal narrativa não foi reportada pela autora, não podendo ser admitida de forma inconteste mediante a alegação unilateral do recorrente e sem a devida comprovação neste sentido.

10. Na hipótese, há verossimilhança nas alegações da autora de falha de segurança do serviço prestado pelo recorrente, porquanto o segundo réu autorizou e efetivou a realização de transferência no valor de R$ 8.324,17, para conta bancária de outra instituição sem consentimento da autora que sequer conhecia a existência desta conta.

11. A instituição financeira ao facilitar a realização de transações bancárias por meio eletrônico detém inteira ciência dos riscos que envolvem o negócio realizado à distância. E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa as operações naquele momento, mas também à exposição dos consumidores às ações criminosas de terceiros que buscam ganhos fraudulentos por meio da violação dessas tecnologias.

12. É o caso dos autos, porque a instituição financeira não se cercou dos cuidados necessários por ocasião da transferência eletrônica dos valores, o que permitiu que o estelionatário perpetrasse o golpe.

13. Na hipótese dos autos, não há provas de que a parte autora tenha contribuído para a concretização da fraude, meu convencimento é de que o golpe somente foi executado pelos baixos de níveis de controle das operações de realizadas por meio eletrônico que foram determinantes para a ocorrência da fraude.

14. É ônus das instituições bancárias, com toda a sua expertise e, com o mesmo empenho devotado a proporcionar aos consumidores facilidade na contratação, cuidar de adotar medidas de segurança suficientes para evitar burlas ao seu sistema ou mesmo fraudes.

15. Caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros.

16. Todavia, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pela demandante.

17. Noutro giro, a consumidora logrou êxito em comprovar o defeito dos serviços através das provas apresentadas que são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta do recorrente e a ocorrência, e concretização da fraude e, por consequência, dos danos sofridos (art. 373, I, CPC).

18. Configurada a falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o recorrente pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor.

19. Trata-se de fortuito interno, pois a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).

20. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do réu, sobretudo em se tratando de relação de consumo, faz jus a autora à reparação pelos danos materiais suportados em razão da fraude (art. 6o, VI, CDC), conforme determinado na sentença.

21. Concernente a existência do dano moral, assim entendido como a lesão a qualquer dos atributos da personalidade, em especial o sentimento de dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF), verifica-se que a autora tentou resolver o problema administrativamente, por meio dos canais de comunicação disponibilizados pela instituição financeira, todavia não obteve êxito em receber o estorno do valor, embora fosse possível à ré fazê-lo de imediato.

22. A ré, ciente da fraude e dos reclames da autora, deixou de adotar as medidas necessárias e possíveis, a tempo e modo, capazes de evitar a transferência a redundar em incontestes transtornos e aborrecimentos à consumidora, mormente em razão do valor expressivo da transferência realizada mediante fraude que, certamente, causou desequilíbrio nas finanças da consumidora.

23. Essa circunstância, viola o princípio da boa-fé objetiva, denota situação de extremo desgaste, extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal da consumidora, em especial sentimento de dignidade, ante a angústia e impotência na resolução do problema, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral. Nesse contexto, não merece reparo a sentença que condenou o recorrente na obrigação de reparar os danos morais causados pela falha nos serviços prestados.

24. Sopesadas as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), deve ser mantida a estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), a título de reparação por dano moral.

25. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

26. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

27. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).

28. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.